Tribunal: TJSP
Processo: 2243386-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243386-04.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
WALDYSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREA
ASSIS CASTILHO ZORZI (JUSTIÇA GRATUITA), DIVA NEVES BINDEZ (JUSTIÇA
GRATUITA), EDNA APARECIDA MORALES RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
LUIZ SOUZA PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), LILIAN DE MORAES CUNHA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA LUIZA DE CASTRO RÊGO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA LUCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARTA REGINA
SILVA DE LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO ALEXANDRE DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243386-04.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 29.252
2
VOTO No 29.252
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2243386-04.2019.8.26.0000/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: WALDYSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC).
Embargos rejeitados.
Ao relatório de fls. 10 acrescenta-se que esta E.
Câmara desproveu agravo interno tirado de decisão monocrática que não
conheceu de agravo de instrumento tirado de procedimento comum e de decisão
que declinou da competência para conhecer do pedido determinando a remessa
dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo.
Alega-se, em síntese, que a decisão embargada
padece de omissão, pois não apreciados os argumentos apontados para
caracterizar a urgência e justificar o excepcional conhecimento do recurso em
hipótese não prevista no rol do art. 1.015 CPC.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243386-04.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 29.252
3
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
A decisão embargada apreciou os pontos relevantes da controvérsia, enfrentando
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada.
A
decisão
monocrática
foi
expressa
ao
reconhecer a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 CPC, em caso de
ocorrência de situação excepcional e irreversível, pena de banalização, para, na
sequência, analisando as circunstâncias do caso concreto, concluir que não há
urgência ou impossibilidade de reparo a justificar o conhecimento do agravo.
A decisão embargada é clara ao dizer que não
há risco de perecimento do direito e que não se trata de situação excepcional a
ensejar a o cabimento do recurso. E de fato não há irreversibilidade no conteúdo
da decisão agravada uma vez que o seu exame no julgamento da apelação não
será inútil ou ineficaz para o desate da controvérsia. Urgência não se confunde
com pressa.
Ao contrário do alegado, inexiste omissão ou
qualquer outro vício no julgado. O que há, na verdade, é confronto entre o que
ficou decidido e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita. Mas aí,
forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter
infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede de embargos
de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeito os embargos opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator